Tribunal: CARF
Processo: 10166.904012/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904012/2012-18
RESOLUÇÃO
1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAST INFORMATICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.254, de 11 de setembro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10166.904166/2012-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão recorrido, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada, para reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho
Decisório, bem como homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente, referente ao crédito demonstrado em PER/DCOMP.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
2
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 1o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 131.187,59. No despacho, foi
reconhecido R$ 107.168,75
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE,
analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar procedente em parte a
Manifestação apresentada, para reconhecer crédito adicional no valor de R$ 1.693,28, bem como
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e aduzindo
preliminares de nulidade do acórdão recorrido, por ter sido proferido em momento posterior à
expressa homologação e compensação da Dcomp objeto dos autos, com evidente prejuízo,
cerceamento de direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento,
pelos motivos que passo a expor:
Trata o presente processo de análise de DCOMP que teve por finalidade efetuar
compensações, mediante a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), para quitação de débitos
próprios. O referido saldo negativo é composto exclusivamente por retenções na
fonte.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório alegado e,
consequentemente, homologou parcialmente as compensações vinculadas. Do
total, reconheceu-se o valor de R$ 477.414,83.
Irresignada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos
argumentos foram analisados pela DRJ, que os acolheu, para julgá-la procedente,
reconhecendo a integralidade do direito creditório postulado e, por
consequência, homologando as compensações vinculadas até o limite do direito
creditório reconhecido.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
3
Desta decisão, a recorrente fora notificada em 01/04/2019, conforme se verifica
na certidão a seguir (fls. 223):

Em consequência, os autos foram encaminhados ao setor competente, o qual, na
data de 16/04/2019, certificou ter sido definitivamente efetuada a compensação
objeto do presente processo. Vejamos (e-fls. 229):

Após, os autos foram ao arquivo na mesma data e em 04/07/2019, foi emitido o
“Despacho de Encaminhamento” de fls. 230, com a singela informação de “foi
detectado erro no acórdão”, e, por esse motivo, foram os autos remetidos
novamente à DRJ/BHE que proferiu o acórdão recorrido:

A recorrente se indigna com o acórdão recorrido, sustentado, inicialmente, a
necessidade de se reconhecer a coisa julgada administrativa, sob o argumento de
que o suposto “erro detectado” somente veio a ser apontado 02 (dois) meses
após o trânsito em julgado administrativo do julgamento que reconheceu o
crédito em favor da Recorrente e, ainda, em momento posterior à expressa
homologação e compensação da Dcomp objeto dos autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
4
Alega ainda um outro vício: falta de motivação do suposto erro e ilegitimidade
para o ato. Defende que o servidor que apontou a existência de erro no primeiro
acórdão, sequer justificou ou esclareceu o suposto erro, o que entende ter sido
emitido ato administrativo sem a devida motivação e, mais, que tal ato
desencadeou a reabertura de uma discussão administrativa transitada em
julgado, reenviando os autos do processo para julgamento.
Com referência a sua alegação de incompetência do servidor para a prática do
ato, sustenta que admitir-se que servidores da Receita, e não o próprio julgador,
possua competência para verificar erros contidos em julgamentos tomados pela
DRJ é, por via oblíquoa, admitir-se que todo e qualquer julgamento da DRJ, levado
a efeito de modo colegiado, possa estar sujeito à revisão de todo e qualquer
servidor da Receita Federal, o que, em sua ótica, não se pode admitir.
Em preliminar, alega ainda preterição de seu direito de defesa, pelo fato de os
autos serem encaminhados a julgamento sem que antes, fosse a Recorrente
intimada.
Por fim, em suas razões preliminares sustenta que não bastasse todo o imbróglio
processual a que o presente caso fora submetido, o acórdão recorrido manteve-se
na mesma linha de sequer apontar, suficientemente e de forma clara, qual fora o
suposto erro que justificou a necessidade de revisão do julgado anterior,
transcrevendo trecho do acórdão recorrido que diz que: “O acórdão revisado foi
proferido tomando por base relatório com as retenções em fonte com erro. Os
valores estavam triplicados. Por essa razão, de ofício, faz-se necessária a revisão
do acórdão com base no relatório corrigido.”
Pois bem. Compreendo que estas preliminares devam ser apreciadas em
conjunto.
As alegações trazidas pela recorrente envolvem o alcance da norma contida no
artigo 32 do Decreto 70.235/72, que admite a retificação de decisão para corrigir
inexatidão decorrente de lapso manifesto ou erro de cálculo ou escrita.
Uma das alegações da Recorrente diz respeito a necessidade de intimação do ato
que culminou por desarquivar os autos, e que foi proferido por autoridade
incompetente, no caso, servidor da Receita Federal, e não a autoridade julgadora.
Equivoca-se a recorrente.
Não há necessidade de intimação para que a Recorrente se manifeste sobre o
teor da certidão de fls. 230, até porque ela não teve cunho deliberativo. Não se
decidiu nada até aquele momento. Apenas houve a certificação de que o primeiro
acórdão da DRJ foi proferido com um suposto erro, e, ato seguinte, enviou-se os
autos para a Autoridade competente (DRJ), para que ela avaliasse e deliberasse
pela anulação (ou não) do referido acórdão. O que se deve discutir, e o faremos
adiante, se a revisão de ofício realizada pela DRJ encontra-se amparada pela
legislação, ou melhor, se a situação que motivou a revisão de ofício é de fato
lapso manifesto.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
5
Antes, entendo necessário esclarecer que os processos administrativos
específicos, tal qual o processo tributário, rege-se por lei própria, que no caso é o
Decreto 70.235, de 1972, aplicando-se a ele apenas subsidiariamente os preceitos
da Lei 9.784, de 1999.
O Decreto 70.235/72, ao tratar do julgamento de primeira instância, permite a
correção de ofício ou a requerimento do sujeito passivo nos casos de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos. Dispõe ainda
que dessa decisão cabe recurso voluntário com efeito suspensivo e de ofício, nas
hipóteses que especifica. Veja-se:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no
julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra
a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado
da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
A norma é expressa ao admitir a retificação de erro em razão de lapso manifesto,
sem qualquer limitação de tempo, entendendo-se, então, que a correição
material pode ser feita ainda que após o trânsito em julgado”.1
Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentis, reportando-se a Aurélio Buarque de
Holanda registram que “entende-se por lapso o erro cometido por descuido,

1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V, Forense,
Rio de Janeiro, 1974, p. 102.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
6
distração, esquecimento ou engano involuntário; e por manifesto o acontecimento
patente, claro, evidente, notório, flagrante”2
No caso em tela, o erro cometido na decisão retificada é uma suposta triplicação
de valores, conforme a lista que se encontra anexada ao acórdão retificado (fls.
220) e o acórdão revisor (fls. 237). Confira-se:
Acórdão retificado:

Acórdão revisor:

Reclama a Recorrente que não se trata de lapso manifesto, sob a alegação de que
sequer há, no acórdão revisor, qualquer apontamento no sentido de identificar
quais foram os valores considerados como triplicados, se todos estes
relacionados, se apenas um desses, ou três, ou mesmo nenhum. Assim, em sua
ótica, o suposto erro cometido não é claro ou flagrante o suficiente para ser
considerado manifesto.
Equivoca-se mais uma vez o contribuinte. Basta multiplicar o valor de R$
485.534,13 por 3, para encontrar o resultado de R$ 1.456.602,39, para

2 In "Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", São Paulo; Ed. Dialética, 2023. pág. 517
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
7
compreender que os valores constantes na lista mencionada no acórdão
retificado encontravam-se triplicados. Logo, trata-se mesmo de lapso manifesto.
Assim, considerando-se que acórdão retificado foi anulado por Autoridade
competente, e nos limites da lei, reconhece-se a legalidade do ato administrativo
praticado.

Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de vários documentos quando da apresentação do seu
recurso (fls. 273 e ss).
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não
admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na
aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da
controvérsia, conhecer de novos documentos e evidências, ainda que produzidos
em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu
Dallari, explicitam a importância de tal princípio para o processo administrativo, a
ver:
Hely Lopes Mirelles3: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar
para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal.
Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido
tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante ou
julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas, ainda que
produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que
comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio in pejus,
ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade material
desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar4: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada,
sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a
provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5o da
CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”

3 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
4 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
8
Celso Antônio Bandeira de Mello5: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo
que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado
e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari6: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido
por comparação: no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que
não consta nos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às
provas produzidas nos autos; no processo administrativo o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além
daqueles trazidos aos autos pelos interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e
38 da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração
realizar, de ofício, atos necessários à instrução processual, bem como da
possibilidade do interessado juntar documentos e pareceres, requerer diligências
e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, a
qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972
não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso
voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro;
acórdão no: 3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06
de abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a
turma).

5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
6 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
9
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que
sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da
data da ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF –
Processo no 16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto
de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se
admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem
a análise das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar
os documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario;
Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No
Acórdão: 1201-001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os
documentos legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e
antes do julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário;
Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
10
provas ser desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento
processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes
documentos é resultado da dialética processual, e decorre das alegações tecidas
pela Delegacia de Julgamento de que as retenções são provadas unicamente pelos
informes de rendimentos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no 1o trim./2007.
[...]
Além de informes de rendimentos, a Recorrente faz juntada de notas fiscais
emitidas e extratos bancários do período, aproveitando-se do que preceitua a
Súmula CARF 143.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos
e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, a decisão recorrida entendeu que os únicos documentos hábeis a
justificar as retenções sofridas pela Recorrente, seriam os informes de
rendimentos ou DIRF ́s, de maneira que deixou de avaliar os demais documentos
que instruíram a defesa inicial da Recorrente.
Logo, se faz necessário que sejam analisados os referidos documentos, além, é
claro, daqueles juntados em recurso, em conformidade com o que dispõe a
Súmula CARF 1437.
Com efeito, firmou-se neste Conselho, especialmente após a edição desta Súmula,
o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos
documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, que o
contribuinte faça por outros elementos de prova.
Verificando-se que nos autos há documentos aptos a tal comprovação, e,
constando-se que sobre eles não se manifestou a Unidade de Origem, os autos
devem ser convertidos em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as
seguintes providências:
i)
Aferir se os documentos colacionados, em impugnação e em recurso,
provam a existência das retenções em litígio.

ii)
Verificar se receitas que originaram as retenções em litígio foram
oferecidas à tributação. Caso não haja documentação suficiente nos autos para
esse propósito, intimar o contribuinte, especificando os documentos necessários.

7 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904012/2012-18
11
iii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos
sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo
único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Original